Tribunal: TJES
Processo: 5014522-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014522-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR LIMA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA JULGAR A DEMANDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE A DIVERGÊNCIA TOTAL DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO COM AS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ADEMAIS, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS OS SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ASSINADOS PELO AUTOR, CONSTATA-SE QUE NO PRIMEIRO CONTRATO, O CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE INTERMEDIOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É SEDIADO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, DISTANTE 90 KM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ONDE É DOMICILIADO O RECORRENTE. JÁ NOS DEMAIS CONTRATOS, O CORRESPONDENTE BANCÁRIO É SEDIADO NO RIO DE JANEIRO. AINDA, O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FOI UTILIZADO,
COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA, BANCO BMG.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A
) DECLARAR NULO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE N. 13097378; B)DETERMINAR A RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA, DO VALOR DE R$4.747,32 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO, E CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL A CONTAR DO DESCONTO INDEVIDO DE CADA PARCELA; C) CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.